Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745426-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR MAFRA PELANDA, RENATO AVELAR DA SILVA CARDOSO VILELLA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ, MARCO ANTONIO DE VICENTE JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Avelar da Silva Cardoso Vilella e Victor Mafra Pelanda contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra CARLOS Alberto Rodrigues Tabanez e Marco Antonio de Vicente Junior (processo n. 0750169-04.2025.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir os réus/agravados a, desde logo, removerem matérias jornalísticas e conteúdos publicados em redes sociais, que supostamente associariam, de forma falsa, os autores a uma “condenação por assédio moral” (ID origem 250582185). Em suas razões recursais (ID 77418580), os agravantes sustentam, em suma, que se trata, na origem de ação de “Reparação de Danos proposta pelos Agravantes em face dos agravados, objetivando a remoção de links e conteúdos que falsamente associam os autores à condenação por assédio moral, gerando graves danos à sua imagem e reputação”. Pontuam que “os conteúdos divulgados nos links indicados não se limitam a relatar fatos verídicos, tampouco preservam o direito coletivo à informação”. Anotam que “as publicações veiculam mensagem distorcida e inverídica, ao afirmarem — de forma direta, sensacionalista e ilustrada por imagens — que os agravantes teriam sido condenados por assédio moral, quando, em verdade, a condenação recaiu exclusivamente sobre o Metrô/DF, pessoa jurídica diversa”. Afirmam que a “veiculação de informações sabidamente falsas ou distorcidas não encontra respaldo na ordem constitucional, uma vez que a liberdade de imprensa — embora assegurada pelo art. 5o, IX, e art. 220 da Constituição Federal — não se confunde com o direito de difamar, injuriar ou caluniar”. Tecem considerações acerca do direito à liberdade de expressão e, ainda, às suas limitações. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que sejam removidas, desde logo, as matérias jornalísticas e publicações em redes sociais objetos de discussão nos autos. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 77419611). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. De início, cumpre transcrever excerto de interesse da r. decisão agravada: Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a parte autora postula, a título de tutela de urgência, que os requeridos promovam a remoção dos links indicados e de qualquer conteúdo que associe falsamente os autores à condenação por assédio moral, sob pena de multa. Alega que as matérias constantes nos links apresentados têm a clara intenção em imputar aos autores a prática de atos ilícitos, em que pese não terem sido condenados por qualquer crime, bem como constarem afirmações totalmente inverídicas. Assevera que as reportagens não tiveram interesse em informar, mas sim gerar danos irreparáveis à honra e dignidade dos autores. Tece considerações sobre o direito que entende incidente. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise do pleito apresentado exige a adequada ponderação dos valores constitucionais em conflito, os quais sejam: o direito da personalidade, o direito de liberdade de expressão e a vedação da censura. Não vislumbro, nesta análise preliminar, que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social, econômica, informativa, ou que exista indícios de mácula a boa-fé das reportagens constantes nos links indicados. Segundo consta na emenda o Superintendente de Manutenção e o Superintendente de Manutenção mencionados na sentença trabalhista que condenou o Metrô ao pagamento de indenização por danos morais por assédio moral. É cediço que a Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, o qual é indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF). Não vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito, nesta fase processual. O juízo exauriente e o adequado contraditório deve ser observando no caso em comento. Assim, indefiro a tutela de urgência, por oral, pois não evidencio a presença dos requisitos contidos no art. 300 do CPC. (...). Anote-se, quanto ao primeiro requisito para concessão da medida liminar, que, com a finalidade de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5o, X, da Constituição Federal, é possível, em tese, acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações. Todavia, a liberdade expressão, de informação e de imprensa encontram igual amparo na Constituição Federal, como valores caros à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente. Na espécie, constata-se que o conteúdo da publicação jornalística publicada no sítio eletrônico da agravada, em uma análise inicial, se limita a informar dados verídicos, tendo em vista que, a princípio, o Metrô-DF foi condenado, na seara trabalhista, por suposto assédio moral praticado no âmbito das Superintendências ocupadas, a princípio, pelos ora agravantes, conforme atesta a sentença trabalhista de ID 77418589 e as informações constantes da emenda à inicial apresentada ao ID origem 251258698. Tem-se, portanto, ao menos por ora, que o conteúdo da reportagem e das publicações objetos de discussão nos autos de origem é de natureza estritamente informativa. Nesse cenário, com a ressalva de maior e mais aprofundada análise a ser realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado desta Turma, denota-se que os conteúdos objetos de pedido de supressão pela parte agravante apresentam discurso eminentemente informativo, ainda que dotados de certo teor crítico. Desse modo, não demonstrado, a princípio, conteúdo manifestamente falso, deve-se preservar, sobretudo no âmbito de pedido de tutela provisória, o exercício da liberdade de imprensa, que é garantida pelo art. 220, § 1o, da Constituição Federal. Nesse sentido, aliás, colha-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 3. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo. 4. O Poder Judiciário não pode intervir sempre que a linguagem utilizada incomode ou fira sentimentos de si. Onde uns veem razões para o aplauso entusiasta, outros descobrem razões para críticas ácidas (Adaptado). 5. A controvérsia inerente aos possíveis prejuízos suportados pelo agravante em razão da veiculação da matéria jornalística, assim como eventual abuso da liberdade de imprensa, mediante a adoção de mecanismo sensacionalista e especulativo para prejudicá-lo, demandam análise de cognição exauriente, sendo imprescindível oportunizar-se o contraditório e a ampla defesa, preservando-se a liberdade de expressão e o direito à informação. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401610, 07328506520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, no que se refere ao segundo requisito para concessão da liminar, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora